Tribunal: TJES
Processo: 5011398-75.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011398-75.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZA DE MEIRELLES KLEY e outros
RECORRIDO: ASSESSORIA DE ACORDOS E QUITACOES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011398-75.2024.8.08.0014

EMBARGANTE:
LUIZA DE MEIRELLES KLEY

EMBARGADO:
BANCO AGIBANK S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. ANÁLISE DE MATÉRIA DIVERSA DA DEVOLVIDA NO RECURSO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO PELA CONSUMIDORA. FRAUDE PRATICADA POR INTERMEDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO À VÍTIMA. AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADA NO ACÓRDÃO ANTERIOR. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos por Luiza de Meirelles Kley em face do acórdão que, ao apreciar os recursos inominados, negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença.

2. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, porquanto analisou pedido de majoração do dano moral, quando, na realidade, o recurso por ela interposto impugnava exclusivamente o capítulo da sentença que autorizou a compensação de eventual valor depositado em sua conta bancária.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. De fato, constatada a contradição no acórdão. Trata-se, portanto, de evidente omissão decorrente de erro de premissa fática quanto ao conteúdo do recurso. Impõe-se o saneamento do vício, com o efetivo enfrentamento da tese devolvida.

5. A sentença autorizou a compensação de eventual quantia depositada na conta da autora, desde que comprovada na fase de cumprimento. O fundamento adotado foi evitar enriquecimento sem causa. Entretanto, dos elementos constantes dos autos, verifica-se que os valores creditados foram imediatamente transferidos à empresa intermediária, conforme demonstrado pelo comprovante de transferência anexo em id. 52161210 e 52161213, de modo que não houve fruição ou disponibilidade econômica efetiva por parte da consumidora.

6. Nessas circunstâncias, não se pode presumir enriquecimento sem causa da autora. A compensação pressupõe efetivo proveito econômico, o que não se verifica quando o valor apenas transitou momentaneamente pela conta da vítima, sendo imediatamente direcionado ao fraudador por induzimento deste.

7. A manutenção da cláusula de compensação, nessas hipóteses, implicaria transferir à vítima o risco da atividade econômica, em afronta ao art. 14 do CDC e à teoria do risco do empreendimento. Eventual pretensão regressiva deve ser exercida pela instituição financeira contra quem recebeu os valores, e não suportada pela consumidora que não se beneficiou da quantia.

8. Ante o exposto,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS
, com efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada e afastar a autorização de compensação constante da sentença, mantidos os demais termos do julgado.

9. Tendo em vista que os embargos são acolhidos com efeitos modificativos, alterando o resultado anteriormente mantido, impõe-se a revisão do capítulo sucumbencial fixado no acórdão embargado, devendo ser afastada a condenação em custas e honorários arbitrados à parte autora no acórdão anterior.

10. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos Embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)